Tribunal: STF
Processo: Ext 1718
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO FUNDAMENTADO EM RAZÕES HUMANITÁRIAS. INTEGRIDADE FÍSICA DO EXTRADITANDO. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. SOLICITAÇÃO DA CONDIÇÃO DE REFUGIADO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CRIMES COMUNS (TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO DE PESSOAS). CONEXÃO INEXISTENTE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ART. 86, LEI N. 13.445/2017. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 13.445/2017 POR OMISSÃO. FAMÍLIA CONSTITUÍDA NO BRASIL. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DA PENA PARA O BRASIL.



    1. Se desacompanhada de comprovação idônea, a alegação da defesa de que o deferimento da extradição poderia colocar em risco a vida ou a integridade física do extraditando, em razão de “práticas racistas” do Estado requerente, não tem aptidão para afastar o acolhimento do pedido extradicional. Precedente: Ext 1.760, ministro Luiz Fux.



    2. No requerimento de tutela provisória voltado à suspensão do processo de extradição até que o Conare decida quanto a pedido de refúgio, não se verifica nenhuma informação acerca do andamento do suposto processo administrativo, tampouco há demonstração de conexão entre a alegada perseguição política estatal contra o extraditando e os documentos colacionados nos autos. Trata-se de execução de pena no Estado requerente, de onde o extraditando saiu, sem comunicar as autoridades judiciárias locais, depois de ter sido beneficiado com a liberdade condicional.



    3. Os crimes pelos quais o extraditando foi condenado (tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e tráfico de pessoas) são caracterizados como de natureza comum, insuscetíveis de julgamento perante tribunais de exceção na Holanda ou na Finlândia (onde foi proferida a sentença condenatória transitada em julgado). Precedente: Ext. 1.709, ministro Ricardo Lewandowski.



    4. A prisão para fins de extradição, independentemente das circunstâncias do crime, constitui medida cautelar prevista no art. 84 da Lei n. 13.447/2017, que visa assegurar a execução da ordem de entrega do extraditando ao Estado requerente caso deferido o pedido.



    5. Embora se admita a revisão da necessidade da custódia como disposto no art. 86 da Lei n. 13.445/2017, não se constata, no caso, com a substituição por outras medidas restritivas, excesso de prazo em sua manutenção, sobretudo em face do julgamento formal da extradição. Requisitos do art. 86 da Lei n. 13.445/2017, para concessão da prisão domiciliar ou de outras medidas cautelares, não preenchidos.



    6. A existência de relação conjugal com brasileira ou de filho sob a dependência econômica do extraditando não impede a extradição, tampouco justifica a suspensão do processo ou a flexibilização de eventual prisão cautelar. Precedente: PPE 929, ministro Luiz Fux. 



    7. O pedido de declaração de inconstitucionalidade por omissão somente é cabível no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade.



    8. A extradição, medida de cooperação internacional requerida por via diplomática ou por intermédio de autoridades centrais designadas para tanto, será concedida apenas nas hipóteses em que ausentes quaisquer dos óbices previstos no art. 82 da Lei n. 13.445/2017 e nas quais preenchidos os requisitos dos arts. 83 e 88, § 3º, do mesmo diploma legal. 



    9. O pedido do extraditando interessado em cumprir pena no Brasil deverá ser endereçado ao Estado requerente, que, se o acolher, encaminhará o exequatur à homologação do Superior Tribunal de Justiça. Falece, portanto, competência ao Supremo.



    10. Segundo consta dos autos, o cometimento dos crimes pelos quais condenado o extraditando teve início na Holanda, onde este, com os demais corréus, adquiriu entorpecentes e os levou para a Finlândia, país em que ocorreram a prisão e a condenação dos envolvidos.



    11. O Tribunal de Helsink, Finlândia, deferiu o pedido do extraditando para que a sentença condenatória fosse executada na Holanda, onde residia sua família. Encontram-se, portanto, cumpridas as condições para a concessão da extradição previstas nos arts. 82 e 83, I, última parte, da Lei n. 13.445/2017.



    12. Os crimes pelos quais condenado o extraditando são correlatos, no Brasil, àqueles previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no art. 1º da Lei n. 9.613/2008 e no art. 160 do Código Penal, estando preenchidos, portanto, os requisitos da dupla tipicidade.



    13. Segundo a legislação do Estado requerente, a execução das sentenças decorrentes da prática dos crimes de tráfico de drogas e de tráfico de pessoas não é “impedida pelo estatuto das limitações sob a lei holandesa”; já a execução alusiva ao delito de lavagem de dinheiro prescreverá em 26 de setembro de 2033.



    14. No Brasil, está satisfeito, em parte, o requisito da dupla punibilidade, uma vez que não se consumou, em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, a prescrição da pretensão executória (CP, art. 109, I).



    15. Inexistem causas impeditivas para o deferimento da extradição (Lei n. 13.445/2017, art. 82).



    16. Os requisitos previstos no art. 88, § 3º, da Lei n. 13.445/2017 se encontram preenchidos.



    17. Pedido de extradição executória deferido, em parte, para o cumprimento da pena de 912 dias de prisão.